Tribunal: TJBA
Processo: 0515381-46.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0515381-46.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO ROQUE DIAS SOUZA JUNIOR Advogado(s): RODRIGO VIANA PANZERI, INGRID CARIBE BASTOS, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, KAROLINE SILVA DUARTE APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. REAJUSTE DA GAP NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DO REAJUSTE DO SOLDO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. REVOGAÇÃO DO § 1º DO ART. 7º DA LEI ESTADUAL N.º 7.145/1997 E DO § 3º DO ART. 110 DA LEI Nº 7.990/2001. TESE JURÍDICA FIRMADA PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (TEMA Nº 02). SENTENÇA QUE JULGOU A AÇÃO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE MANTIDA. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0515381-46.2018.8.05.0001, tendo como Apelante ANTONIO ROQUE DIAS SOUZA JUNIOR e Apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR